Tribunal: TJSP
Processo: 1562457-25.2017.8.26.0090
Classe: Embargos de Declaração Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Adriana Carvalho
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL.
I. Caso em Exame.
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que não conheceu do recurso de apelação em execução fiscal, alegando omissão quanto à orientação jurisprudencial sobre a legitimidade do espólio para opor exceção de pré-executividade.
II. Questão em Discussão.
2. A questão em discussão consiste em determinar se

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL.
I. Caso em Exame.
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que não conheceu do recurso de apelação em execução fiscal, alegando omissão quanto à orientação jurisprudencial sobre a legitimidade do espólio para opor exceção de pré-executividade.
II. Questão em Discussão.
2. A questão em discussão consiste em determinar se houve omissão no acórdão.
III. Razões de Decidir.
3. Os embargos de declaração são rejeitados, pois o acórdão está fundamentado e não contém vícios que ensejam sua oposição, conforme o artigo 1.022 do CPC.
4. O recurso busca rediscutir o mérito do julgado, o que é incabível por esta via recursal.
IV. Dispositivo.
5. Embargos rejeitados.